Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-95.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO BANCÁRIO. Demonstrada a relação jurídica firmada entre a autora e o Banco Cruzeiro do Sul S/A, referente a contrato de cartão de crédito. Autorização dada pela requerente para que fossem realizados descontos mensais do salário dela para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito. Aquisição da carteira de cartões de crédito consignado

Ementa:
DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO BANCÁRIO. Demonstrada a relação jurídica firmada entre a autora e o Banco Cruzeiro do Sul S/A, referente a contrato de cartão de crédito. Autorização dada pela requerente para que fossem realizados descontos mensais do salário dela para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito. Aquisição da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A pelo réu. Autora notificada da Cessão do crédito e da manutenção dos descontos consignados em seus vencimentos, diante da existência de saldo devedor. Regularidade dos descontos efetuados pelo réu. Quitação do valor integral do débito não demonstrada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001382-
95.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelada SOLANGE MORAIS DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-95.2018.8.26.0352 -Voto no
2
VOTO No 29751
APELAÇÃO No 1001382-95.2018.8.26.0352 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADA: SOLANGE MORAIS DA SILVEIRA (Assistência Judiciária)
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
JUIZ: JOACY DIAS FURTADO

DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO
BANCÁRIO. Demonstrada a relação jurídica firmada entre a
autora e o Banco Cruzeiro do Sul S/A, referente a contrato de
cartão de crédito. Autorização dada pela requerente para que
fossem realizados descontos mensais do salário dela para
pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito.
Aquisição da carteira de cartões de crédito consignado do Banco
Cruzeiro do Sul S/A pelo réu. Autora notificada da Cessão do
crédito e da manutenção dos descontos consignados em seus
vencimentos, diante da existência de saldo devedor. Regularidade
dos descontos efetuados pelo réu. Quitação do valor integral do
débito não demonstrada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de
ilegalidade na conduta da instituição financeira. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 314/317, de relatório adotado, julgou procedente a
ação declaratória de cancelamento de contrato bancário movida por SOLANGE MORAIS
DA SILVEIRA em face de BANCO PAN S/A para determinar que o réu proceda ao
cancelamento do cartão de crédito de titularidade da autora e condená-lo ao pagamento das
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Apela o réu (fls. 320/325), arguindo a regularidade dos descontos
realizados diretamente do benefício previdenciário da autora, diante da utilização do
contrato de cartão de crédito consignado, por ela firmado com o Banco Cruzeiro do Sul
S/A e da aquisição dos ativos financeiros do banco credor. Argumenta que a usuária do
cartão não impugnou as despesas lançadas nas faturas do cartão de crédito e não
comprovou a quitação do débito. Sustenta que a rescisão do contrato não implica
cancelamento dos descontos questionados, diante da existência de saldo devedor. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-95.2018.8.26.0352 -Voto no
3
reforma da sentença.
Recurso interposto tempestivamente, com recolhimento insuficiente da
taxa judiciária. Contrarrazões às fls. 331/335.
O recorrente comprovou o recolhimento da complementação do preparo
(fls. 345, 348/349).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade dos descontos realizados pelo réu
diretamente dos vencimentos percebidos pela autora (fls. 20/33), correspondente a despesas
de cartão de crédito.
O réu comprovou a existência de relação jurídica entre a apelante e o
Banco Cruzeiro do Sul S/A, responsável pela cessão do crédito, eis que juntou aos autos o
contrato de cartão de crédito assinado pela autora em 26/06/2008 (fls. 125), com
autorização da aderente para que a fonte pagadora realizasse o desconto mensal do salário
dela em favor do banco, para pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão. As faturas mensais (fls. 184/230) evidenciam a utilização desse cartão para
pagamentos de compras.
Demonstrada, ainda, a aquisição da carteira de cartões de crédito
consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A pelo réu, além da notificação da autora quanto à
cessão do crédito respectivo e à continuidade dos descontos consignados em folha de
pagamento, diante da existência de saldo devedor (fls. 76/77).
A autora não impugnou a assinatura lançada no contrato apresentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-95.2018.8.26.0352 -Voto no
4
réu, nem a utilização dos recursos financeiros a ela disponibilizados. Sustenta que, após a
liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, ocorreu o bloqueio do cartão e a
suspensão dos descontos consignados em folha de pagamento. Porém não comprovou o
pagamento do valor integral das faturas, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Ausente prova da quitação do débito, os descontos
discutidos são regulares, eis que realizados em exercício regular de direito.
Não obstante a liquidação extrajudicial do credor originário (Banco
Cruzeiro do Sul), o débito subsiste e deve ser quitado pela usuária do cartão de crédito. A
suspensão dos descontos consignados pressupõe o pagamento integral do débito. Ora, em
razão do pagamento mínimo da fatura mensal do cartão, mediante débito em folha, a
requerente deveria efetuar o pagamento do saldo remanescente, o que não ocorreu, razão
pela qual houve a evolução do saldo devedor (fls. 126/184).
Diante da existência de saldo devedor, improcede o pedido de
cancelamento do contrato, com a consequente suspensão dos descontos consignados.
De acordo com a Resolução no 3.694/2009 do Banco Central do Brasil
(BACEN)1, a usuária do cartão pode diligenciar perante o banco para solicitar o
cancelamento da prestação do serviço. Nesse caso, a cessação dos descontos ocorrerá após
a quitação do débito, mediante liquidação imediata ou por meio dos descontos mensais em
folha de pagamento.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser reformada julgar improcedente a
ação, com a condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e honorários de
advogado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência
judiciária concedida.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
1 Res. 3.694/2009, Bacen: “Art. 1o. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de serviços, devem assegurar: (Redação dada pela
Resolução no 4.283, de 4/11/2013.)
(...) VI - a possibilidade de tempestivo cancelamento de contratos; (Redação dada pela Resolução no 4.283, de
4/11/2013.)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-95.2018.8.26.0352 -Voto no
5
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator